Tribunal: STF
Processo: HC 206421
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Amaro Roberto Pinto contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 0000006-68.2017.6.19.0100 (documento eletrônico 7).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[...] o paciente Amaro Roberto foi julgado e condenado simultaneamente com o réu Thiago Ferrugem. Inclusive, a dosimetria foi idêntica, não havendo sequer individualização, in verbis: [...].
    Ademais, o Código de Processo Penal prevê no art. 580 que, ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’.
    Nesse sentido, necessário observar que as consequências oriundas do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não se aplicarão sobre o réu Amaro até que seja certificado o trânsito em julgado do corréu Thiago Ferrugem.
    A jurisprudência deste Pretório Excelso é firme o entendimento supra: [...].
    Portanto, necessário que seja confirmada essa salvaguarda ao paciente, de modo que o E. Tribunal Superior Eleitoral não incorra em constrangimento ilegal em desfavor de Amaro” (págs. 4-7 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem 
    “[...] seja concedida a ordem, salvaguardando o direito de ir e vir do paciente até que haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória do corréu.
    O advogado signatário requer, desde já, sua intimação para produzir sustentação oral” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSOS ESPECIAIS. INADMISSÃO NA ORIGEM. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO DE THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL E NÃO SUSCITADAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 72/TSE. MÉRITO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE E HARMÔNICO. REEXAME. SÚMULA Nº 24/TSE. AGRAVO DE AMARO ROBERTO PINTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO AGRAVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA ORIGEM. RECURSO CRIMINAL NÃO CONHECIDO. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. AGRAVOS REGIMENTAIS. REITERAÇÃO DAS TESES VENTILADAS NOS RECURSOS ANTERIORES. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
    1. Na origem, os agravantes foram condenados, por decisão mantida em segunda instância, pela prática dos crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa, materializados no desvirtuamento fraudulento de programa assistencial com a finalidade de cooptação de votos, no pleito de 2016, dos eleitores assistidos no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. Os subsequentes recursos especiais não foram admitidos. No TSE, os agravos não prosperaram, nos termos da decisão monocrática proferida pelo relator com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
    I. Agravo regimental de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
    I.1. Preliminar de nulidade da prova
    2. Tendo em vista que a Corte de origem assentou expressamente a inocorrência de adulteração ou perda de dados extraídos dos documentos físicos e digitais apreendidos na fase de investigação – inclusive da lista na qual foram relacionados os cheques entregues aos 39 candidatos participantes do esquema de corrupção eleitoral, divididos por localidade ou reduto eleitoral –, bem como reconheceu a desnecessidade de realização de perícia técnica e atestou o valor probante de tais elementos, a análise da tese de nulidade da prova demandaria o vedado revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 24/TSE.
    I.2. Preliminar de ofensa aos princípios constitucionais
    3. As suscitadas ofensas aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa na utilização de prova emprestada (depoimento testemunhal), bem como aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação das penas, não foram objeto de análise pelo Tribunal Regional quando do julgamento do recurso criminal ou dos embargos de declaração opostos na origem. Incidência da Súmula nº 72/TSE, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública. Precedentes.
    I.3. Mérito
    4. O exame da alegação de insuficiência de provas para a condenação, no caso dos autos, demandaria nova incursão sobre o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula nº 24/TSE.
    II. Agravo regimental de Amaro Roberto Pinho
    5. O apelo nobre foi protocolizado fora do tríduo legal, apenas em 2.8.2019, quase cinco meses após a publicação do acórdão que deixou de analisar o recurso criminal, ocorrida no dia 8.3.2019, circunstância que enseja a intempestividade reflexa do agravo interposto nos próprios autos.
    6. A alegada nulidade absoluta do processo decorrente da ausência de intimação da defesa técnica acerca da sentença condenatória e de outros atos processuais não foi analisada pelo Tribunal de origem devido à intempestividade do próprio recurso criminal, cujas razões foram apresentadas fora do prazo de 10 dias preconizado pelo art. 362 do Código Eleitoral. Nesse contexto, a conclusão da Corte de origem não poderia ser revista sem o vedado reexame de fatos e provas, a teor do óbice previsto na Súmula nº 24/TSE.
    III. Conclusão
    7. As razões declinadas nos agravos internos consistem, essencialmente, na repetição das matérias veiculadas nos recursos anteriores, o que atrai o óbice da Súmula nº 26/TSE. 8. Agravos regimentais desprovidos” (págs. 2-4 do documento eletrônico 7, grifei).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Nessa esteira:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator